Tribunal: STF
Processo: Rcl 58091
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por F.A.S.O., sob o fundamento de que a autoridade apontada como reclamada teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 14, porquanto inviabilizado o acesso aos autos do processo nº 0206255-42.2023.8.06.0001, formalizado em desfavor do reclamante.



    O reclamante alega, em síntese, que:



    “O requerente foi preso por força de mandado de prisão preventiva (Anexo 02) em 18.02.2023, os advogados do acusado solicitaram habilitação nos autos nº 0206255- 42.2023.8.06.0001, para que pudessem saber o motivo da prisão, ressalta-se que até o presente o acusado se encontra preso sem que se saiba o real motivo da sua prisão. 



    As defesa técnicas estiveram na Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza – CE, e aos causídicos foi informado que não poderiam ter acesso aos autos, visto que ainda existiam diligencias complementares, mesmo o acusado estando já preso por força do referido MANDADO DE PRISÃO. 



    Diante da negativa ao direito de amplo acesso aos elementos de informação já formalmente incorporados aos autos de inquérito policial, não restou uma alternativa ao ora Reclamante senão a propositura da presente reclamação, vez que flagrante a violação à Súmula Vinculante nº 14 deste e. Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requer:



    “A. Seja a presente reclamação constitucional conhecida, eis que presentes todos os seus pressupostos de admissibilidade, determinando-se sua livre distribuição e regular processamento, observadas as disposições legais e regimentais; 



    B. A concessão da medida liminar inaudita altera pars, para: 



    a. franquear ao Reclamante e sua defesa técnica constituída o acesso à íntegra dos autos processuais nº 0206255-42.2023.8.06.0001independente de estarem sob segredo de justiça; 



    b. a intimação da i. Autoridade Reclamada para, querendo, prestar informações; 



    c. a intimação da d. Procuradoria-Geral da República para apresentar parecer;”



    É o relatório. 



    Prima facie, não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial. 



    Com a resposta, voltem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente